Tribunal: TJSP
Processo: 1501228-97.2023.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu surpreendido por policiais civis no interior de residência, armazenando 2 porções de cocaína (7,63g) e 5 porções de crack (22,42g). Insurgência defensiva. Preliminar de nulidade pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar sem a observância dos ditames legais. Não ocorrência. Relatório policial e diligências prévias realizados após a ciência

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu surpreendido por policiais civis no interior de residência, armazenando 2 porções de cocaína (7,63g) e 5 porções de crack (22,42g). Insurgência defensiva. Preliminar de nulidade pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar sem a observância dos ditames legais. Não ocorrência. Relatório policial e diligências prévias realizados após a ciência dos fatos por meio de denúncia anônima, com a finalidade de ratificar a informação recebida. Prévio pedido de expedição de mandado de busca e apreensão, em observância à garantia da inviolabilidade domiciliar. Mandado expedido com a individualização da residência, do réu e dos motivos e finalidades da medida, nos moldes do art. 243 do CPP. Preliminar rejeitada. Pleito objetivando a absolvição do réu ou, ao menos, a mitigação da reprimenda. Parcial viabilidade. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais civis e pela companheira do réu, que confirmou ter escondido drogas sob suas vestes a pedido do apelante. Confissão que encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos. Condenação mantida. Reforma da pena básica, afastando-se o recrudescimento pela potencialidade lesiva das substâncias apreendidas. Compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. Precedente do STJ. Penas finalizadas em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento.